Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSENTE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. ARTIGO 1.007, §4o do CPC. INCABÍVEL. ART. 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, em razão da deserção.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram ofertadas contrarrazões ao agravo (ID 64511732).
3. Em suas razões recursais a agravante sustenta que o presente caso se submete à jurisprudência sedimentada do STJ relativa à justa causa do único advogado atuante, o qual, acometido de doença impeditiva de exercer a profissão, tem direito à devolução do prazo para praticar o ato processual. Afirma que a autora, advogando em causa própria, recorreu da sentença no dia 31 de julho, no entanto, desde esse dia vivencia crise psíquica que a impossibilita de “pensar em praticar ainda qualquer ato” relativo ao presente feito, restando prejudicado o preparo. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de se reconhecer a justa causa, em razão da doença que acomete a autora, com a fixação de um prazo para o recolhimento do preparo e o consequente conhecimento do recurso.
4. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por sua vez, conforme os artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. Na demanda em exame a parte requerente, advogando em causa própria, interpôs recurso inominado em 31/07/2024 (ID 63720899). Na ocasião, não houve comprovação do recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal e, também, inexistiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
6. Na hipótese, não há elementos a demonstrar que a parte autora/recorrente estava impossibilitada de exercer suas funções como causídica, tanto que atuou em causa própria e apresentou recurso inominado. Não é possível aferir pelos documentos médicos acostados aos autos que a recorrente estava impossibilitada apenas de proceder ao recolhimento do preparo recursal.
7. Ademais, conforme bem delineado na Decisão recorrida, a Lei no 9.099/95 possui regramento próprio e suficiente a respeito do tema, de forma que “inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil”. Na espécie, “incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fundamento no art. 1.007, § 4o do CPC”.
8. Nesse quadro, não demonstrada a impossibilidade do recolhimento do preparo, correto o não conhecimento do recurso por deserção.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Custas e honorários conforme decisão agravada.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.